Tribunal: TCU
Processo: 001.863/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4104/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.863/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Rogerio Montanher (XXX.647.429-XX); Francisco Divino Oliveira (XXX.411.744-XX); Joao Marcos Giarola (XXX.327.649-XX); Jose Luiz Lopes Fernandes (XXX.919.491-XX); Jose Raimundo Pereira (XXX.480.575-XX); Nilson Gomes de Sousa (XXX.764.184-XX); Orisvaldo Gomes Franca Junior (XXX.436.374-XX); Paulo Cezar Depolo (XXX.161.789-XX); Roberto Luiz Bezerra Cabral (XXX.736.594-XX); Valdeci Soares de Oliveira (XXX.682.571-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.